Tribunal: TJES
Processo: 5035258-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035258-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA PACHECO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado via Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A recorrente alega a ocorrência de decisão surpresa, defende a regularidade do procedimento de apuração de fraude e contesta a existência e o valor da condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade de débito de recuperação de consumo imposto ao consumidor com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação da observância ao rito procedimental estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto ao direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa. Discussão sobre a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do direito pelo julgador aos fatos narrados na petição inicial, ainda que por fundamento jurídico diverso do esperado pela parte, constitui desdobramento natural da lide e não configura decisão surpresa.

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) está condicionada à rigorosa observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que assegura ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia técnica do medidor.

O TOI, por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção de legitimidade absoluta, cabendo à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a participação efetiva do consumidor.

A ausência de provas de que o consumidor foi previamente notificado ou que acompanhou a inspeção torna o TOI nulo e, consequentemente, o débito dele decorrente é inexigível, configurando falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com base em débito declarado ilegal, constitui ato ilícito que gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) foi fixado de forma razoável e proporcional, não se mostrando exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, torna o procedimento nulo e o débito dele decorrente inexigível. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes com base em tal débito configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 432, 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1.

STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1.

TJES, Apelação Cível, 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5035258-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: JOAO BATISTA PACHECO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado via Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A recorrente alega a ocorrência de decisão surpresa, defende a regularidade do procedimento de apuração de fraude e contesta a existência e o valor da condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade de débito de recuperação de consumo imposto ao consumidor com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação da observância ao rito procedimental estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto ao direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa. Discussão sobre a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do direito pelo julgador aos fatos narrados na petição inicial, ainda que por fundamento jurídico diverso do esperado pela parte, constitui desdobramento natural da lide e não configura decisão surpresa.

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) está condicionada à rigorosa observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que assegura ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia técnica do medidor.

O TOI, por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção de legitimidade absoluta, cabendo à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a participação efetiva do consumidor.

A ausência de provas de que o consumidor foi previamente notificado ou que acompanhou a inspeção torna o TOI nulo e, consequentemente, o débito dele decorrente é inexigível, configurando falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com base em débito declarado ilegal, constitui ato ilícito que gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) foi fixado de forma razoável e proporcional, não se mostrando exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, torna o procedimento nulo e o débito dele decorrente inexigível. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes com base em tal débito configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 432, 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1.

STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1.

TJES, Apelação Cível, 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega a ocorrência de negativação indevida em razão de débito inexistente junto à ré, pleiteando a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, indenização por danos morais e pedido de tutela para religação de energia elétrica.

Por ocasião da prolação de sentença, o juízo, assim, concluiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) DECLARAR a inexistência do débito atribuído ao autor junto à ré, com a consequente exclusão do nome de João Batista Pacheco dos cadastros de inadimplentes;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta sentença e com juros SELIC desde a citação, conforme arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil;

c) DETERMINAR, caso ainda não tenha ocorrido, a imediata religação do serviço de energia elétrica na unidade vinculada ao autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a EDP argumenta que o juízo
a quo
baseou-se em fato não suscitado ou discutido pelas partes ao longo do processo, qual seja, a ausência de documento que comprove a responsabilidade do autor pela unidade consumidora, argumento este que nem sequer foi levantado na petição inicial, tratando-se, portanto, de argumento novo, introduzido de ofício pelo juízo, sem que tenha sido oportunizada à parte a possibilidade de se manifestar previamente a respeito. No mérito, defende que não há que se falar em ausência de comprovação quanto à responsabilidade do autor pela unidade consumidora, uma vez que foram juntados aos autos, pelo próprio autor, contratos de locação, nos quais figura como locador desde o ano de 2021 e que jamais negou este ser o titular da unidade consumidora.

Defende o regular procedimento de averiguação da irregularidade. Fundamenta que, até a data de 22/04/2019, os valores das faturas não eram inferiores a R$ 600,00, contudo, no período compreendido entre 22/04/2019 e 21/12/2023 — data em que foi lavrado o TOI —, os valores faturados apresentaram uma redução significativa, ficando abaixo do padrão anteriormente registrado e, após 21/12/2023, os valores voltaram a se elevar, compatíveis com o histórico anterior, o que reforça a existência de irregularidade no período mencionado. Ao final, sustenta a ausência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo a análise da tese de decisão surpresa suscitada pela Recorrente. De imediato, profiro entendimento pelo seu afastamento. isto porque, no caso em tela, não há de se falar em decisão-surpresa, uma vez que
o resultado da presente lide se insere no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, que é considerado de conhecimento de todos.

Dessa forma, não existe afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na petição inicial, aplica o entendimento jurídico considerado coerente para a causa.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA .
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECORRÊNCIA DIRETA DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1 . Ação ajuizada em 4/4/2016. Recurso especial interposto em 6/3/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/4/2021. 2 . O propósito recursal consiste em definir se o acórdão impugnado, ao reconhecer, em julgamento de apelação, a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pelo recorrente, violou o princípio da não surpresa. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/15
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC/15) .
5. O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados.
Precedente . 6.
Hipótese concreta em que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - no que concerne à impossibilidade jurídica do pedido - decorreu exclusivamente da análise da causa de pedir e do pedido constantes da petição inicial, caracterizando-se como desdobramento natural da demanda instaurada, não havendo falar em afronta ao princípio da não surpresa.
7.
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide . Precedentes.
8. No que concerne à alegada violação dos arts. 141 e 1.013, § 1º, do CPC/15, verifica-se que o conteúdo normativo de tais dispositivos não foi objeto de deliberação quando do julgamento da apelação interposta pelo recorrente, tampouco dos subsequentes embargos de declaração. Aplicação da Súmula 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado ao ID 15072726 não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, não há comprovação de que o titular da unidade consumidora estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da parte consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

No mesmo sentido, o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificado, pois, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, uma vez que: “apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022), especialmente quando há negativação indevida em cadastro de inadimplentes.

No ponto, quanto ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)